Tribunal: TJES
Processo: 0012069-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012069-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012069-57.2019.8.08.0048

APELANTES: ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS, HIOHRAN VINICIUS FERREIRA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO (ART. 33, CAPUT) E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03)
.
DOIS APELANTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS.
INOCORRÊNCIA. DEMONSTRADAS FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CONSENTIMENTO DO RÉU NÃO DESMENTIDO EM JUÍZO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REQUER TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes, não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar o sucesso da criminalidade, desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais.

1.1 Hipótese na qual havia fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, demonstradas por um conjunto de indícios, a saber: 1) denúncias anônimas; 2) suspeitos encontrados com as mesmas características fornecidas na denúncia anônima; 3) versão falaciosa apresentada pelo apelante Aldair de que residia em outro bairro, ao ser encontrada uma chave em seu bolso; 4) informações de populares que passavam pelo local indicando onde os apelantes moravam, os quais possuíam chaves que abriram as respectivas residências, 5) houve consentimento do suspeito para ingresso na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes.

2. Deve-se dar ênfase à palavra dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes, além da existência de denúncias anônimas devidamente registradas apontando-os como traficantes, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo em suas residências.

3. Constatada a reincidência do réu, inviável a concessão do tráfico privilegiado. Além disso, a presença de artefatos utilizados para beneficiamento e embalagem de substâncias entorpecentes, são suficientes para demonstrar a habitualidade no tráfico de drogas.

4. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012069-57.2019.8.08.0048

APELANTES: ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS, HIOHRAN VINICIUS FERREIRA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS AMORIM SILVA - ES20830-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS e HIORAN VINICIUS FERREIRA ROCHA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 5574271, pp. 205/223), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o primeiro apelante fora condenado à pena de
0
5
(
cinco
) anos
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e, o segundo apelante, à pena de
10 (dez) anos, 04 (quatr
o
) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Extrai-se da denúncia que, no dia 03.6.2019, por volta das 14h, na Rua Fartura, nº 288, Bairro Vila Nova de Colares, Município de Serra/ES, policiais civis se deslocaram ao local para averiguar denúncias anônimas no sentido de que dois homens, sendo que um sempre usava um colar prata e o outro um boné, vendiam substâncias entorpecentes nos Bairros Vila Nova de Colares e Feu Rosa.

No local apontado, os agentes policiais encontraram dois indivíduos com as características descritas pelo noticiante anônimo, sendo o agente que usava o cordão de prata identificado como Aldair e o que usava o boné, como Hiohran.

Segundo consta dos autos, a equipe da Polícia Civil, ao questionar os agentes sobre suas respectivas residências, obteve a resposta de que Aldair residia no Bairro Feu Rosa, o que fora constatado ser inverídico, porquanto foi encontrada uma chave em seu bolso que abriu o cadeado da casa que ficava em frente ao local onde ambos os agentes suspeitos foram abordados. Aldair, ora apelante, apontou que seria a casa de sua namorada e que não haveria nada de ilícito no local,
razão pela qual autorizou a entrada dos policiais civis na
aludida residência
.

Todavia, em buscas no interior da habitação, foram encontrados no quarto do casal, dentro de um armário, os seguintes materiais ilícito: 52 (cinquenta e dois) pinos de “cocaína”, vários pinos de cocaína vazios e um simulacro de arma de fogo, modelo Glock 17.

Na casa do apelante Hiohran, por sua vez, foram encontradas duas armas de fogo de fabricação caseira, calibre .380, 43 (quarenta e três) pedras de “crack” e 30 gramas de “cocaína” e 10 (dez) munições de calibre .380.

Devidamente processados, Aldair fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e o apelante Hiohran Vinícius Ferreira Rocha pela prática do delito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Inicialmente, passo à análise da tese defensiva suscitada no recurso apresentado pelo apelante Hiohran a respeito da nulidade das provas obtidas nos autos, porquanto teriam sido colhidas mediante violação de domicílio.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Conforme é possível depreender do Relatório de Investigação e das provas colhidas nos autos, havia denúncias apontando os apelantes como traficantes e que permaneciam o dia inteiro no local da abordagem com o objetivo de vender substâncias entorpecentes. Durante verificação da verossimilhança das denúncias anônimas, os agentes policiais encontraram indivíduos com todas as características fornecidas, porém não estavam com substâncias entorpecentes no local da abordagem. Todavia, no bolso da bermuda do apelante Aldair fora encontrada uma chave e este informou que era de sua residência situada em outro Bairro,
o que fora desmentido por populares que passavam no local, os quais apontavam as residências pertencentes aos réus
. O próprio apelante, em dado momento, confidenciou aos agentes públicos que a chave seria da casa de sua namorada, vulgo “Duda”, e que franqueava a entrada policial, já que lá nada de ilícito seria encontrado.

Nesse aspecto, reforço as constatações acima, com transcrição do depoimento do Policial Civil Luciano Cláudio Alexandre, que participou da abordagem que ensejou na prisão em flagrante dos apelantes:

"(.. .) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE chegaram ao local através de denúncias; que a denúncia era que ambos estavam fazendo comércio de drogas em frente a um lugar que vende açaí; que na denúncia falaram que eles ficavam o dia inteiro ali e que um usava um cordão bem grosso e outro de boné; que quando chegaram viram os indivíduos e fizeram a abordagem, o primeiro já se identificou sendo ALDAIR e o segundo sendo HIOHRAN; que a princípio os dois negaram que moravam ali; que entraram na residência porque os dois estavam com chaves de residência; que os transeuntes que passavam que informaram onde cada um moravam e as chaves abriram ambas a residências; (...)”

Adite-se, ainda, que o próprio apelante Aldair, quando interrogado, mesmo assistido por advogado, em nenhum momento desmentiu a versão policial de que havia autorizado a entrada na residência
onde foram encontradas as substâncias entorpecentes
.

Diante dessas considerações, anota-se que havia fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, demonstradas por um conjunto de indícios, a saber: 1) denúncias anônimas; 2) suspeitos encontrados com as mesmas características fornecidas na denúncia anônima; 3) versão falaciosa apresentada pelo apelante Aldair de que residia em outro bairro, ao ser encontrada uma chave em seu bolso; 4) informações de populares que passavam pelo local indicando onde os apelantes moravam, os quais possuíam chaves que abriram as respectivas residências, 5) houve consentimento do suspeito para ingresso na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Diante desse conjunto de fatores, não se constata a violação de domicílio aventada pela defesa.

Com efeito, os policiais são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam, a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que
não seria
razoável
exigir que se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de
pessoa
em evidente estado de flagrante de crime permanente, dentro d
as residências
.

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos

Prossigo na análise das demais teses invocadas no recurso do apelante Hiohran, consistentes na absolvição por insuficiência de provas e aplicação do tráfico privilegiado.

No que concerne à materialidade e autoria delitivas relativas ao crime de tráfico de drogas, estas foram atestadas por meio do Boletim Unificado nº 39557391, Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico Definitivo (
link
no Id. 5574271 , pp. 133/137) e depoimento dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes Hiohran e Aldair.

Além disso, deve-se dar ênfase à palavra dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, além da existência de denúncias anônimas devidamente registradas apontando-o como traficante, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes e arma de fogo em sua residência.

Adite-se, ainda, que no interior da habitação do apelante Hiohran foram encontradas armas de fogo, tendo o Laudo Pericial constante do
link do
Id.

5574271, pp. 124/130, atestado a apreensão de um garruchão de calibre 12, de fabricação artesanal e uma metralhadora de calibre .380, de fabricação artesanal, ambas eficientes para a realização de tiros.

Nesse aspecto, o arcabouço probatório constante dos autos é suficiente para a manutenção de sua condenação tanto pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, quanto pelo delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/06.

Na sequência, pugna a defesa pela aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Rememora-se que a benesse somente é destinada aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dedicam às atividades criminosas nem integrem organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese, o apelante Hiohran é reincidente, possuindo em seu desfavor duas condenações transitadas em julgado por fato anterior ao presente delito (Ação Penal nº 0025938-05.2010.8.08.0048 e 0022583-11.2015.8.08.0048) não preenchendo, portanto, os requisitos necessários à concessão do tráfico privilegiado.

O apelante Aldair, por sua vez, também pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado, sustentando ser primário e detentor de bons antecedentes.

Na hipótese em exame, o magistrado
a quo
afastou o tráfico privilegiado em razão da natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante, bem como por haver no mesmo contexto apreensão de material para preparo (éter, balança de precisão e pinos vazios).

Entendo que o magistrado
a quo
exarou fundamentação idônea para o afastamento da benesse, porquanto não fora baseada exclusivamente na quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mas em elementos concretos que evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas, sobretudo os artefatos utilizados para beneficiamento e embalagem de substâncias entorpecentes, a demonstrarem a habitualidade do apelante no tráfico. Assim, observa-se que a fundamentação externada pelo magistrado
a quo
atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para afastamento do tráfico privilegiado, sem violar o entendimento consagrado no Tema Repetitivo nº 1139. No mesmo sentido, cito os julgados abaixo proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que,
além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito - foram encontradas diversas armas e munições (além de balança de precisão e outros materiais), a indicar que não se trataria de traficante eventual.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

7. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

8. "A majoração da pena-base está fundada na quantidade/diversidade e natureza das drogas apreendidas, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.652.550/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2017). V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado." (AgRg no HC n. 755.468/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.).

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2.
Hipótese em que o Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias concretas do delito (os fatos de que residência do réu era utilizada para o tráfico, tendo sido encontrados, ali, materiais para a preparação das drogas), além da apreensão de 3,013kg de maconha, denotam a habitualidade delitiva do agravante
. Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 725.070/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que o Juiz sentenciante negou o tráfico privilegiado ao paciente, não apenas com fundamento na quantidade de pasta base de cocaína apreendida (182,75g),
mas também diante da localização com o agente de materiais comumente utilizados para venda e embalagem de entorpecentes - mais de 2.000 pinos vazios e balança de precisão - que não deixam dúvida quanto a sua habitualidade delitiva no tráfico de entorpecentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 705.662/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)"

Diante dessas considerações, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado também em relação ao apelante Aldair.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se incólumes os termos da sentença condenatória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)